Tribunal: CARF
Processo: 10680.901640/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901640/2013-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.161 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAUL WURTH DO BRASIL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS
LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/06/2008
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
IMPORTAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. NÃO CONHECIDO.
Para que seja conhecido o recurso especial, imprescindível é a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma em que, na
mesma
situação fática, sobrevieram soluções jurídicas distintas, nos termos do art. 67
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901640/2013-11
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901640/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
3302-010.207, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, deu provimento parcial para
reverter a glosa relativa aos dispêndios sob a rubrica “serviços de consultoria logística,
consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
CUSTOS
COM
ARMAZENAGEM.
As despesas realizadas com serviço de armazenagem não geram créditos das
contribuições para o PIS e da Cofins, pois não se encontram previsto no
contrato firmado pela contribuinte, bem como não há prova nos autos de que
tais serviços/despesas foram suportadas pela recorrente.
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
VINCULADOS
AOS
INSUMOS
IMPORTADOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901640/2013-11

Os serviços portuários intitulados como “SERVIÇOS DE CONSULTORIA
LOGÍSTICA”
vinculados
diretamente
aos
insumos
importados
são
imprescindíveis para que estes cheguem até estabelecimento da recorrente,
onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de interesse. A subtração
desse serviço portuário privaria o processo produtivo da recorrente do próprio
insumo importado. Sob essa ótica, se os serviços portuários aplicados
diretamente aos insumos importados podem ser também considerados serviços
essenciais ao processo produtivo da recorrente.”

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão, requerendo que o colegiado apresente manifestação sobre a necessidade de
diligência no presente processo, em virtude das particularidades técnicas que envolvem a
atividade da contribuinte. Ou seja, para que a unidade de origem proceda a nova análise da
escrituração da contribuinte em que ocorreram as glosas, e com base nos novos critérios
definidos pelo STJ, se pronuncie, de forma fundamentada, em relatório fiscal conclusivo,
sobre quais dos bens/serviços não atendam aos requisitos da essencialidade ou relevância
para o processo produtivo.

Em despacho às fls. 222 a 225, os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional foram rejeitados.

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão
que reconheceu o direito ao crédito em relação às despesas portuárias, mas precisamente aos
serviços de consultoria logística sobre a movimentação de mercadorias no porto. Argumenta,
para tanto, que somente devem ser considerados insumos, para fins de creditamento, os bens
utilizados no processo de produção da mercadoria destinada à venda e ao ato de prestação de
um serviço dos quais decorram a receita tributada, ou seja, os custos relacionados com a
atividade fim, ligados ao desenvolvimento da atividade econômica.

Em despacho às fls. 279 a 284, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901640/2013-11

Agravo foi interposto contra o r. acórdão; e, em despacho às fls. 300 a 303, o
agravo foi acolhido para dar seguimento em relação à matéria “possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos serviços de consultoria
sobre a movimentação de mercadorias no porto.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial; mas, em despacho às
fls. 341 a 346, foi negado seguimento ao seu recurso.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foram apresentadas
pelo sujeito passivo, que trouxe, entre outros, que:
 É inconcebível pensar que a minuciosa montagem de um equipamento de
tão grande dimensão pudesse ser viável sem o serviço de consultoria
logística portuária, tendo em vista, inclusive, que: (i) são objetos que
chegam a pesar toneladas (dificultando o simples manuseio/transporte) e
(ii) diversos desses materiais sequer são produzidos nacionalmente (sendo
essencial proceder com a importação, o correto recebimento alfandegário, a
acondicionamento (para não haver danos aos materiais) e a logística de
transporte;
 O transporte das partes/peças e a montagem do equipamento ocorrem de
maneira gradual e, dessa forma, os materiais precisam ser logisticamente
acondicionados, armazenados e transportados (com as particularidades
necessárias para cada peça) até o efetivo momento de sua montagem.
 Independentemente se anterior ou posterior ao processo produtivo (etapas
iniciais e finais), fato é que a subtração do serviço de consultoria logística
das partes/peças de um alto-forno inviabilizaria a atividade econômica, de
tal sorte que a aplicação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento do direito aos créditos defendidos, se faz necessária e é
perfeitamente legal.

É o relatório.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901640/2013-11

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo com o
despacho de exame de admissibilidade às fls. 279 a 284, eis (destaques meus):
“[...]
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de
comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, de pronto emerge a constatação de que os processos produtivos
analisados pelos acórdãos paragonados são absolutamente díspares. A
decisão recorrida analisou a possibilidade de creditamento sobre custo de
serviço portuário antecedente ao processo produtivo de um alto-forno,
“...equipamento industrial de gigantescas proporções, feito sob medida de
acordo com as especificações que foram fornecidas pelo cliente.” Já o
Acórdão no9303-010.724 analisou a possibilidade de creditamento sobre
serviço portuário de exportação, realizado, portanto, após o processo
produtivo de açúcar, de álcool, de cana-de-açúcar. E em se tratando de
espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se
estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao
Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:

Para melhor elucidar, é de se recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“[...]
SERVIÇOS PORTUÁRIOS. VINCULADOS AOS INSUMOS
IMPORTADOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os
serviços
portuários
intitulados
como
“SERVIÇOS
DE
CONSULTORIA LOGÍSTICA” vinculados diretamente aos insumos
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901640/2013-11

importados são imprescindíveis para que estes cheguem até
estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo
produtivo de interesse. A subtração desse serviço portuário privaria o
processo produtivo da recorrente do próprio insumo importado. Sob
essa ótica, se os serviços portuários aplicados diretamente aos insumos
importados podem ser também considerados serviços essenciais ao
processo produtivo da recorrente. [...]”
 Voto:
“[...]
No caso em tela, a recorrente foi contratada, juntamente com sua
coligada Paul Wurth S.A., com sede em Luxemburgo, para
industrializar e fornecer um alto-forno, um equipamento industrial de
gigantescas proporções, feito sob medida de acordo com as
especificações que foram fornecidas pelo cliente. Segundo suas
explicações, a recorrente contrata um terceiro “NPT Brasil Projetos &
Transportes Internacionais Ltda.”, para realizar o serviço de manuseio
dos equipamentos/mercadorias importados pela TKCSA que chegavam
ao porto de Itaguaí.
A meu ver é impossível negar que, para chegar ao seu destino, os
produtos devem sofrer movimentação nas instalações dentro do porto,
ser conferidos e transportados internamente. As atividades de ova e
desova, conferência de carga, movimentação de mercadorias para as
embarcações, a transferência de mercadorias ou produtos de um para
outro veículo de transporte, bem como o carregamento e a descarga
com equipamentos de bordo são imprescindíveis ao processo que irá
gerar receita. Embora antecedam o processo produtivo da adquirente,
são serviços essenciais a ele. A subtração do serviço portuário
privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo
importado.
Mencionados gastos, quando contratados por pessoa jurídica
domiciliada no País e suportados pelo adquirente dos insumos, como
é o caso em litígio, podem gerar créditos referentes à Contribuição
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901640/2013-11

para o PIS/Pasep e à Cofins não-cumulativos com base no art. 3o, II,
da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003,
haja vista integrarem o valor de aquisição dos insumos. [...]”
 Acórdão paradigma 9303-010.724:
 Ementa:
“[...]
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a
apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade,
sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo, como por
exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as
despesas de transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado
que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se
comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o
reconhecimento do direito ao crédito. [...]”
 Voto:
“[...]
Diante dessa constatação, e da peculiaridade dos serviços,
evidentemente não há como caracterizar que os serviços portuários de
exportação seriam insumos do processo produtivo. Primeiro que são
serviços prestados após o encerramento do processo produtivo.
Segundo por não se encaixarem no conceito já anteriormente
demonstrado quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ.”

Vê-se assim que, por se considerarem de situações distintas, não há como se
comprovar a divergência jurisprudencial, vez que no acórdão recorrido por se tratar de gastos na
importação foram considerados como custo atrelado aos insumos. Enquanto, no paradigma, por
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.161 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.901640/2013-11

se tratar de gastos com exportação, foi adotados dois fundamentos para não dar razão ao sujeito
passivo. Um deles explanando se tratar de gastos posteriores à produção e ausência de
demonstração de que tais gastos seriam essenciais e relevantes ao sujeito passivo.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital